Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707018-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA AGRAVADO: NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O KAIRÓS ACESSOS E SEGURANÇA LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 33900875. A Embargante afirma que a decisão deixou de analisar os argumentos recursais acerca da existência de grupo econômico. Salienta que, apesar de a decisão admitir que a cessão tinha como objeto parte do fundo de comércio da empresa, deixou de reconhecer a legitimidade ativa para figurar na execução. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração “sanando assim a omissão, contradição e obscuridade apontadas e, ainda que seja posto efeito infringentes, vez que a alteração obrigará alteração no resultado, devendo ser atribuído efeito suspensivo ao processo de origem até o ao enfrentamento definitivo do Agravo de Instrumento”. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Consoante restou explicitado, à primeira vista a Agravante não aparece como credora no título executivo extrajudicial e, assim, não pode ser considerada parte legítima para a execução. Foi devidamente ponderada, em sede de cognição sumária, a ausência dos requisitos para o reconhecimento da existência de grupo econômico. Seja como for, a decisão é clara quanto a inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O que se tem é a clara discordância da Embargante quanto à decisão embargada, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 09 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator